Tribunal: TJPA
Processo: 0817203-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817203-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: AFONSO FERREIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0817203-72.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
ROBERTA BRAGA SIMÕES, OAB-PA Nº 29.975; ROBERTA MOURA SIMÕES FRAZÃO, OAB-PA Nº 28.432.

PACIENTE:
AFONSO FERREIRA DE LIMA
.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS-PA
.

Processo em referência:
0011023-29.2018.8.14.0039
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINARES.

FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INQUÉRITO POLICIAL COM FALHAS. NÃO ACOLHIMENTO.

MÉRITO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CAUTELAR
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Em sede de preliminar,
as impetrantes alegam ilegalidades na prisão do paciente; frágeis indícios de autoria;
nulidade por ausência de audiência de custódia e Inquérito Policial com falhas
. Matérias inadmissíveis na via estreita desta Ação Constitucional, não merecendo ser acolhidas, tendo em vista a necessária dilação probatória.

2.

No mérito
, a
decisão combatida no
mandamus
demonstra, sem sombra de dúvidas, a necessidade da segregação preventiva do paciente, ressaltando provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, estando fundamentado na garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente
.

3. C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para resguardar à ordem pública.

4. Há que se ressaltar, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogadas, em favor de
AFONSO FERREIRA DE LIMA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0011023-29.2018.8.14.0039
.

As impetrantes aduzem que o paciente foi preso preventivamente em 27/09/2023, por suposta prática do crime de Homicídio (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por frágeis indícios de autoria; desnecessidade da prisão preventiva; nulidade da prisão por ausência de audiência de custódia nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes; Inquérito Policial com falhas; ausência dos requisitos da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário, residência fixa, emprego fixo) e ausência de fundamentação no decreto cautelar.

Por tais razões, vem requerer,
em
sede de
liminar e no mérito
, a expedição de Alvará de Soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

No ID nº 16821931, foi indeferida a liminar pleiteada e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID nº 16895301.

O DD. Procurador de Justiça manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 16922029).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Em sede de preliminar,
os impetrantes alegam ilegalidade na prisão do paciente por frágeis indícios de autoria; a
nulidade da prisão por ausência de audiência de custódia nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes, e, que o Inquérito Policial possui falhas.

Entretanto, tais matérias são inadmissíveis na via estreita desta Ação Constitucional
,
não merecendo ser acolhidas
, tendo em vista a necessária dilação probatória e a inexistência de elementos probatórios nos autos que comprovem as alegações defensivas. Nesse entendimento, colaciono julgados:

DIREITO PENAL - HABEAS CORPUS - ART. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 70 do CP – AGRESSÃO POLICIAL – ILEGALIDADE DA PRISÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA DECISÃO QUE O MANTEVE, ESTA NÃO COLACIONADA AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de habeas corpus em que o impetrante alega, em suma, que haveria ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e no decisório que o mantém, afirmando, ainda, cabível a soltura do paciente, mediante a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, bem como o reconhecimento da ilegalidade da prisão em razão de agressões policiais, e a concessão da extensão do relaxamento da prisão concedido aos corréus. 2. A ação mandamental não se mostra adequada para apurar a veracidade de afirmações de agressão policial, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do habeas corpus. Eventuais excessos quanto ao uso da força policial durante a prisão dos autuados deverá ser adequadamente apurada em sede de procedimento específico. Por tais razões, não conheço do habeas corpus neste ponto. 3. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida. Na hipótese, a impetração não veio acompanhada do pedido de revogação da prisão cautelar e tampouco da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram. 4. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer das razões de impetração, sob o risco de supressão de instância. 5. Habeas Corpus não conhecido. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801944-71.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. A não realização da audiência de custódia ou mora, constitui mera irregularidade que não torna a prisão ilegal. Especialmente porque a questão fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, bem como da manutenção da custódia cautelar, em sede de análise do pedido de revogação da segregação preventiva. Sobretudo quando notórios os requisitos da prisão preventiva, além do agente não residir no distrito da culpa. Ordem denegada. Unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805852-78.2018.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/08/2018).

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA IREEGULARIDADE NA CONFECÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 2. In casu, o impetrante alega a nulidade do inquérito policial para ocasionar o trancamento de ação penal. Contudo não foi juntado aos autos cópia da decisão impetrada, denúncia, peças do inquérito policial que considera viciadas ou do processo principal ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir a possibilidade de trancamento, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa. 3. Habeas corpus não conhecido. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812581-47.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/09/2023).

MÉRITO.

No mérito,
a
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

As impetrantes pretendem a concessão do
writ
, para que seja revogada ou relaxada a prisão em favor do paciente, em face do
constrangimento ilegal, alegando
desnecessidade da prisão preventiva; ausência dos requisitos e fundamentação da custodia cautelar e possuir o paciente condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 14515102, págs. 03-04):

(...)
2. DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, presentes os pressupostos, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Observa-se, no caso sub exame, que a materialidade do crime de homicídio qualificado, se encontram comprovadas pelo boletim de ocorrência, imagens, laudo de balística, requisições de exames, assim como há indícios da autoria delitiva, diante dos depoimentos das testemunhas.

Quanto ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, em razão da forma como delito teria sido praticado e os supostos motivos que levaram a prática, assim, restando violada a ordem pública.

Ademais, o representado não foi mais localizado, e tomou rumo ignorado após a prática delituosa, portanto, isto comprova que é necessária a segregação dele para que não atrapalhe a instrução criminal que ainda não se iniciou e não ameace testemunhas, além de restar violada a ordem pública como mencionado.

Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A respeito, assim nos ensina o Professor Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo penal Interpretado, 4ª ed., p. 379, a saber: (...).

Pelo exposto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de AFONSO FERREIRA DE LIMA, natural de Irituia/PA, nascido em 19/05/1964, filho de Hipólito Cordeiro de Lima e Generosa Ferreira de Lima, em razão de ser suspeito da autoria do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, determinando que seja expedido mandado de prisão, comunicando-se às autoridades competentes e inserindo-o no banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, sendo cautelarmente preso, após representação da prisão preventiva do Delegado de Polícia, referendado pela Promotoria de Justiça de 1º grau. Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 121, §2°, incisos II e IV, do CP
, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado, tendo como vítima
Deriomar Ferreira Santos
.

Importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime, e do comportamento do denunciado após o cometimento do delito.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é
primário, tem residência fixa e emprego fixo
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coato, não se tratando de prisão baseada em ausência de justa causa para imposição de medida cautelar extrema.

Ante o exposto
, acompanho o parecer ministerial, conheço do
writ,
todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/03/2024